Tribunal: TJES
Processo: 0005916-13.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005916-13.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA e outros

APELADO: DINALVA DOS SANTOS MARTINS e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As razões pelas quais haveria o dever solidário de indenizar da embargante, mesmo em se tratando de caso de transporte benévolo, foram devidamente enfrentados no voto condutor, não havendo omissão a ser colmatada.

2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (AgInt nos EREsp n. 2.012.965/PA, Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2023).

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de segundos
embargos de declaração
opostos pela
Rede Brasileira de Automotores Ltda.
contra acórdão da Colenda Quarta Câmara Cível que negou provimento aos primeiros aclaratórios em apelação.

Alega a embargante que os primeiros embargos de declaração tinham por intento ver supridas omissões no acórdão guerreado, que deixou de enfrentar as seguintes teses:
i)
a ausência de responsabilidade por danos causados a passageiros em caso de transporte benévolo;
i
i)
a garantia de regresso da locadora de veículo na hipótese de acidente automobilístico causado pela locatária;
iii)

o fato de a responsabilidade da seguradora por danos morais estar englobada na cobertura por danos corporais.

Pois bem. Dinalva dos Santos Martins e Ermiro Elias Martins estavam sendo transportados pelo Município de Linhares para centro de referência em saúde de Vitória, num automóvel locado pelo ente público junto à Rede Brasileira de Automotores Ltda.

No percurso, o condutor Sandro Cavallieri Trevelim, enquanto realizava ultrapassagem perigosa, perdeu o controle do veículo na pista molhada e colidiu sequencialmente com uma carreta, um caminhão-baú e um Fiat Uno.

Na trágica ocorrência, faleceram três pessoas que estavam no automóvel – pai, mãe e filha – sendo que, felizmente, Dinalva dos Santos Martins e Ermiro Elias Martins tiveram apenas escoriações leves.

Em 2014, o casal sobrevivente ajuizou ação indenizatória em face do Município, da locadora de veículos e do motorista, sobrevindo sentença de procedência dos pleitos de indenização por danos morais, quantificados em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada, e por danos materiais, fixados em R$ 130,00 (cento e trinta reais) em razão da quebra dos óculos de Dinalva dos Santos Martins.

No voto condutor que julgou o apelo consta que:
i)
"o Município de Linhares ofereceu serviço gratuito de transporte de munícipes para centros de referência em saúde na capital do Estado, contratando, para tanto, motorista e locando veículo da Rede Brasileira de Automotores Ltda.";
ii)
"as provas acostadas ao processo são cabais no sentido de indicar que o sinistro ocorrido em setembro de 2013 envolvendo o referido serviço de transporte se deu por culpa – na modalidade imprudência – do motorista Sandro Cavallieri Trevelim, preposto da municipalidade";
iii)
"havendo culpa do preposto do município, responde o ente público objetivamente pelos danos por ele provocados";
iv)
"em relação à locadora do automóvel [...], o colendo Superior Tribunal de Justiça tem dado amplo alcance ao que consta do enunciado nº 492 da Súmula do STF, segundo o qual: 'a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado'";
v)
"independentemente de cláusulas contratuais que porventura constem do ajuste firmado com a municipalidade e mesmo sem qualquer vínculo com o motorista que conduzia a van no dia da trágica ocorrência, o Tribunal da Cidadania tem entendido que, partindo da premissa de que os carros são de
per si

objetos perigosos, quem os disponibiliza para locação responde pelos danos eventualmente produzidos, observado o regime de solidariedade com o causador da lesão".

Destarte, as razões pelas quais haveria o dever de indenizar Dinalva dos Santos Martins e Ermiro Elias Martins, mesmo em se tratando de transporte benévolo, os motivos pelos quais a Rede Brasileira de Automotores Ltda. seria responsabilizada, de maneira solidária, com o Município de Linhares, e os lindes desta responsabilização
foram devidamente enfrentados no voto paradigma, que não resta maculado pelo vício da omissão, como almeja fazer crer a embargante.

Ademais, mesmo que persistisse um ou outro ponto a ser respondido – o que admito como premissa retórica –, a tese central foi inexoravelmente enfrentada por esta Colenda Câmara, afastando, mais uma vez, eventual omissão. Afinal, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo precedente, reafirmou sua histórica jurisprudência, no sentido de que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (AgInt nos EREsp n. 2.012.965/PA, Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 04/12/2023).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
aos segundos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.